Tribunal: TJDFT
Processo: 0731572-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCARGOS MORATÓRIOS. OMISSÃO. REVISÃO DO TEMA 677 DO STJ. ENTENDIMENTO READEQUADO. INCIDÊNCIA ATÉ O LEVANTAMENTO. EFETIVA DISPONIBILIDADE AO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. "A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária" (EDcl no AgRg no Ag n. 1.026. 222/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2014).
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar Questão de Ordem, revisou o entendimento do Tema 677, que passou a ter a seguinte tese: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”
3. No caso, os valores depositados devem ser corrigidos de acordo com o título exequendo até a data do levantamento, porquanto, até a efetiva disponibilização ao credor, os encargos moratórios permanecem devidos pelo executado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.